Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. REGIME CELETISTA. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À FASE PRÉ-CONTRATUAL DE SELEÇÃO E ADMISSÃO. SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR A 06/06/2018. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.
1. Conforme a modulação dos efeitos da tese de Repercussão Geral (Tema 992) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429 ED-segundos/RN, “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
2. No caso, a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal deve ser acolhida, pois a controvérsia trata de questão afeta à fase pré-contratual e de admissão de pessoal, na medida em que a autora busca, na condição de candidata aprovada para o cargo de Escriturário no concurso público regido pelo Edital no 1/2012, o reconhecimento da preterição na ordem de contratação e há sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho 17/04/2018, portanto, em data anterior a 06/06/2018.
3. Retificou-se o acórdão para acolher a preliminar de incompetência absoluta. Cassou-se a sentença e anularam-se todos os atos decisórios anteriores, determinando-se o retorno dos autos à Justiça do Trabalho de Brasília.